Tribunal: TJPA
Processo: 0828430-88.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0828430-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: JOSE MANOEL ALVES WANDERLEY NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0828430-88.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
RECORRIDO: JOSE MANOEL ALVES WANDERLEY NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO TOTAL DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. MEDIDA EXCESSIVA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. RESTRITA AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, no bojo de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), deferiu tutela de urgência em favor do consumidor. A referida decisão determinou a suspensão total da exigibilidade dos créditos do banco e de todo ato de cobrança, nomeou administrador judicial para elaboração de plano de pagamento compulsório e fixou os honorários periciais em R$ 1.000,00 a serem pagos pelo banco réu. O agravante sustenta a legalidade dos descontos, o excesso da suspensão integral e a impossibilidade legal de arcar com os honorários do perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da suspensão total da exigibilidade dos créditos bancários em sede de tutela de urgência na fase compulsória do superendividamento ou se a medida jurídica adequada é a limitação dos descontos, distinguindo-se empréstimos consignados de débitos em conta-corrente; e (ii) saber se é lícita a atribuição do encargo financeiro de adiantamento dos honorários do administrador judicial à instituição credora, à luz da gratuidade mencionada no art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico um microssistema próprio de proteção ao mínimo existencial aplicável ao consumidor superendividado, exigindo do magistrado uma interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor.

4. A determinação de suspensão total da exigibilidade dos créditos, enquanto não elaborado e homologado o plano compulsório, mostra-se medida provisória excessiva, visto que impede o credor de receber qualquer montante, ainda que o devedor ostente capacidade de pagamento parcial. Em contrapartida, autorizar descontos irrestritos comprometeria frontalmente a subsistência do agravado e o disposto no art. 6º, XI e XII, do CDC.

5. Para equacionar o conflito, impõe-se a limitação dos descontos e não a sua suspensão integral. Contudo, em consonância com a jurisprudência superior (STJ), a margem protetiva deve distinguir as modalidades de crédito. A limitação judicial ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos aplica-se de forma estrita aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando os contratos de mútuo pessoal com débito autorizado em conta-corrente, os quais detêm regime jurídico próprio fundado na manifestação de vontade autônoma.

6. A nomeação de administrador judicial para a formulação de plano de pagamento compulsório não implica prestação de serviço gratuito pelo profissional. A vedação de onerosidade delineada no art. 104-B, § 3º, do CDC objetiva proteger exclusivamente o consumidor em estado de superendividamento, evitando que custos processuais obstem seu acesso à justiça. Por analogia ao art. 95 do CPC e sob as lentes do princípio da vulnerabilidade, é legítimo transferir à instituição financeira (fornecedora do crédito) o ônus de adiantar os honorários periciais, visando o reequilíbrio da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para cassar a suspensão total de exigibilidade e determinar a limitação dos descontos a 35% da remuneração líquida exclusivamente para os empréstimos consignados.

Tese de julgamento:

1.

Na fase compulsória da ação de repactuação por superendividamento, afigura-se excessiva a concessão de tutela de urgência para suspender totalmente as cobranças, sendo adequada a limitação dos descontos a 35% da remuneração líquida do devedor, medida protetiva que se restringe à modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento.

2.

A vedação de onerosidade às partes prevista no art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (nomeação de administrador judicial) deve ser lida à luz do princípio da vulnerabilidade, sendo lícita a imposição do ônus de custeio dos respectivos honorários periciais à instituição financeira credora.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 6º, incisos XI e XII, e 104-B, § 3º; Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), art. 95; Lei Federal nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23/04/2019; STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/08/2017; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808277-34.2025.8.14.0000, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
dar parcial provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18/06/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém
nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
, Processo nº 0885151-30.2025.8.14.0301.

Historiando os eventos constantes dos autos, o autor ajuizou a presente ação alegando encontrar-se em situação de superendividamento, após fase de repactuação infrutífera perante o 2º CEJUSC da Capital, buscando a instauração da fase compulsória para revisão e integração de seus contratos e a preservação de seu mínimo existencial.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

(...)
Diante do exposto, e considerando o que mais consta dos autos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para fins de determinar, imediatamente: a suspensão da exigibilidade dos créditos que o Banpará possui em face do autor, bem como a suspensão da realização de qualquer ato de cobrança (judicial ou extrajudicial) de tais créditos, interrompendo-se a aplicação de encargos moratórios desde a audiência de conciliação realizada no 2o CEJUSC. O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitados a R$30.000,00 (trinta mil reais). (...)

5. Da nomeação de administrador judicial. Procedo à nomeação de administrador para que elabore plano judicial de pagamento compulsório nos termos do art. 104-B, §§ 3o e 4o , do CDC: a) À 3ª UPJ para que proceda contato com o perito cadastrado no sistema auxiliar de justiça CAPJUS, de nome EDUARDO DA COSTA PINTO (CPF: 101.568.378-97; Endereço: RUA JOSE MOREIRA DA SILVA , n°64 RESIDENCIAL NASCER CEP: 15770-000; Telefone: (17) 9966-2242 / (17) 9 9662-2426; E-mail: ecp.pericias@gmail.com), para que este tome ciência do objeto da presente demanda e informe se aceita funcionar como perito do juízo, com o intuito de elaborar plano de pagamento judicial compulsório contendo todos os elementos discriminados no art. 104-B, §§ 3o e 4o , do CPC. b) Intime-se o(a) perito(a) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita a incumbência, cujos honorários periciais fixo em R$1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo banco réu, tendo em vista a sua recusa em conciliar no 2o CEJUSC. Em caso positivo, que proceda a realização da perícia. Em caso negativo, volvam-me conclusos para nomeação de outro perito.

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta que a decisão recorrida importa em grave lesão às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assevera a legalidade dos descontos realizados em conta-corrente, fundamentando que estes decorrem de livre pactuação e autorização do mutuário, não se aplicando, por analogia, a limitação de 30% ou 35% prevista para empréstimos consignados em folha, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1085.

Argumenta que a margem consignável deve ser calculada sobre a remuneração bruta do servidor, nos termos da Lei Estadual nº 5.810/1994, e que não há ilegalidade nos descontos efetuados.

Aduz a desnecessidade de nomeação de administrador judicial nos moldes realizados, sustentando que o plano judicial compulsório possui natureza de mera manifestação escrita e não de prova pericial.

Destaca que a decisão agravada onera ilegalmente a instituição financeira ao atribuir-lhe o pagamento de honorários periciais, violando o art. 104-B, §3º, do CDC, que veda a oneração das partes na nomeação de administrador.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, afastando a suspensão dos descontos e o encargo referente aos honorários do administrador judicial.

Através da decisão de Num. 33266523, deferi o pedido de

efeito suspensivo tão somente para reformar a decisão agravada no ponto em que determinou a suspensão total da exigibilidade dos créditos. Em substituição, determino que os descontos efetuados pelo Agravante, sejam eles em folha de pagamento ou em conta-corrente, observem a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do Agravado, até a ulterior homologação do plano de pagamento compulsório. Na oportunidade, mantive inalterada a decisão quanto à nomeação do administrador judicial e à obrigação do Agravante de custear os honorários periciais, conforme entendimento pacificado por este Tribunal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando, em resumo, o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

conhe
ç
o do recurso e passo a analis
á
-lo.

MÉRITO

O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento (nº 0885151-30.2025.8.14.0301), deferiu tutela de urgência com três efeitos principais: (a) suspensão total da exigibilidade dos créditos do banco agravante e de todo e qualquer ato de cobrança, com interrupção dos encargos moratórios desde a audiência de conciliação realizada no 2º CEJUSC; (b) nomeação de administrador judicial para elaboração do plano de pagamento compulsório; e (c) fixação dos honorários do administrador a cargo do banco réu.

O agravante sustenta que os descontos realizados em conta-corrente são lícitos, com amparo na tese repetitiva fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085, e que a suspensão total dos descontos, inclusive dos autorizados contratualmente, importa em grave lesão ao devido processo legal e ao equilíbrio contratual. Argumenta, ainda, que a margem consignável deve ser calculada sobre a remuneração bruta do servidor, nos termos da Lei Estadual nº 5.810/1994, e que não há base legal para impor ao banco o custeio dos honorários do administrador judicial.

Pois bem.

De fato, a jurisprudência superior estabeleceu tese sobre a licitude de tais descontos. Todavia, a entrada em vigor da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) introduziu no ordenamento jurídico microssistema próprio de proteção ao mínimo existencial, que exige uma interpretação sistemática.

No caso vertente, em sede de cognição sumária, verifica-se que o juízo de origem observou o rito processual estabelecido pelos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, e embora tenha a determinação tenha sido precedida de audiência conciliatória como determina a norma vigente, o plano de pagamento judicial compulsório ainda não foi elaborado.

Dessa forma, entendo que a suspensão total da exigibilidade dos créditos, nesta fase processual, mostra-se excessiva, pois impede o credor de receber qualquer valor, mesmo que o devedor possua capacidade de pagamento parcial. Por outro lado, permitir os descontos de forma irrestrita, como quer o Agravante, violaria o art. 6º, XI e XII, do CDC, comprometendo a subsistência do agravado.

A solução adequada ao ordenamento jurídico vigente é a limitação dos descontos, e não a sua suspensão integral ou a permissão irrestrita.

Este Tribunal de Justiça do Pará também tem admitido a limitação judicial para salvaguardar a dignidade do devedor superendividado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO . TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a observância do plano de pagamento apresentado pela parte autora ao Banco do Estado do Pará S/A, suspendendo a exigibilidade das dívidas e impedindo novas inscrições em cadastros restritivos, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estavam preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em favor da consumidora superendividada, com base na tentativa frustrada de conciliação e no plano de pagamento proposto. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4 . Comprovada a tentativa de conciliação extrajudicial e a ausência de propostas viáveis por parte dos credores, configurando o cumprimento da fase conciliatória prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC, restando viabilizada a repactuação judicial compulsória. 5. A decisão agravada observou corretamente os requisitos da tutela de urgência, assegurando a proteção do mínimo existencial da consumidora e evitando o periculum in mora inverso . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É admissível a concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade das dívidas e impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes em ação de repactuação de dívidas quando comprovado o cumprimento da fase conciliatória e a necessidade de preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado ." ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora. Belém/PA, data de registro do sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08117990620248140000 26232328, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ARTS . 104 - A E B DO CDC. CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. NÃO PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA . LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 35% DA RENDA LÍQUIDA MENSAL. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar, de forma provisória, os descontos mensais de empréstimos bancários, inclusive não consignados, ao patamar de 35% da renda líquida do consumidor superendividado, visando à preservação do mínimo existencial.

A limitação judicial temporária de descontos bancários não implica quitação de dívida, mas sim medida cautelar legítima para viabilizar a repactuação e garantir a dignidade do devedor vulnerável. (...)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08034960320248140000 27954228, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA. SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação revisional de contratos bancários cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por servidor público estadual em face de instituição financeira. Pretensão de limitação dos descontos mensais decorrentes de empréstimos contratados, ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, sob fundamento de superendividamento.

2. Autor alegou percepção de renda líquida inferior ao total dos descontos mensais, configurando comprometimento de sua subsistência e violação à dignidade da pessoa humana. Sentença fundamentada na distinção entre empréstimos consignados e contratos com débito em conta corrente, bem como na inaplicabilidade automática da Lei nº 14.181/2021 aos contratos celebrados e quitados sem repactuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é aplicável a limitação de 30% sobre os rendimentos líquidos aos contratos bancários com cláusula de débito em conta; e (ii) se a alegação genérica de superendividamento autoriza a revisão judicial das cláusulas contratuais livremente pactuadas, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 e no princípio da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos bancários com cláusula de débito em conta não se submetem à limitação de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003, que se aplica exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento.

4. A autorização para débito em conta corrente é manifestação de vontade livre e revogável, não sendo equiparável a desconto compulsório em folha de pagamento.

5. A Lei nº 14.181/2021 prevê procedimento específico para repactuação de dívidas, a ser requerido expressamente pelo consumidor superendividado, e não à revisão unilateral de contratos já executados, conforme pretende o recorrente.

6. A mera alegação de superendividamento, sem demonstração de abusividade contratual, ausência de informação ou vício na formação dos contratos, não autoriza a revisão judicial das avenças.

7. Inexistência de conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira. Ausência de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A limitação legal de 30% dos rendimentos líquidos prevista na Lei nº 10.820/2003 aplica-se apenas a empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando contratos com cláusula de débito em conta corrente.

2. A alegação genérica de superendividamento não autoriza, por si só, a revisão judicial de contratos bancários regularmente firmados, sem demonstração de vícios, abusividade ou descumprimento de normas legais específicas.”

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0868778-55.2024.8.14.0301 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-16)

No entanto, para a correta solução da controvérsia, é imprescindível distinguir as duas modalidades de crédito existentes nos autos: (i) o empréstimo consignado em folha de pagamento, cujas parcelas são deduzidas diretamente da remuneração do servidor antes de seu creditamento em conta; e (ii) o empréstimo pessoal com débito autorizado em conta-corrente, cujas parcelas são descontadas após o crédito do salário, por força de autorização contratual livremente firmada pelo mutuário. Cada modalidade possui regime jurídico distinto e resposta judicial diversa.

O recorrido possui os seguintes contratos: empréstimo consignado, no valor total de R$ 67.830,47, com parcela de R$ 1.136,43; empréstimo no valor de R$ 21.470,92, com parcela de R$ 360,04.

Há, ainda, contrato denominado Banpará Volta às Aulas, no valor de R$ 2.367,89, com parcela de R$ 3.681,92.
BANPARACARD – EFETIVO Valor Empréstimo: 24.821,05 Parcela: 1.700,84 BANPARACARD – EFETIVO Valor Empréstimo: 4.087,72 Parcela: 263,39.

Sobre a situação em epígrafe, impende transcrever o teor do artigo 126 da Lei nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará e, dos artigos 2º, inciso II e, 5º, do Decreto n.º 2.071/06, que dispõe sobre a regulamentação das consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e dos militares da ativa do Estado do Pará,
in verbis
:

Art. 126. As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração. (grifo nosso).

Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:

(...)

II - consignação facultativa: desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste; (grifo nosso).

Art. 5º A soma mensal das consignações em folha de pagamento do servidor público civil não poderá exceder a um terço da remuneração e trinta por cento da remuneração para o militar. (grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que os descontos referentes às consignações em folha de pagamento não poderão exceder 30% do rendimento líquido mensal do servidor.

De forma distinta, inexiste previsão legal acerca da extensão desta limitação aos empréstimos bancários de natureza diversa. AO Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que os empréstimos pessoais, tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, não se enquadram na limitação de 30%, pois, a natureza diversa do empréstimo bancário (previsão contratual para desconto em conta corrente, realização de desconto em momento posterior ao recebimento dos proventos, etc.) inviabiliza a aplicação analógica da limitação legal referente ao empréstimo consignado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp nº 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18. 2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) (grifo nosso).

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1.586.910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 29/8/2017, DJe 3/10/2017, sem destaque no original). (grifo nosso).

Da mesma forma, este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SALARIAIS . IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA MARGEM LEGAL A CONTRATOS NÃO CONSIGNADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)

tese de julgamento:

1 . A limitação legal de 30% sobre a remuneração mensal aplica-se apenas às consignações em folha de pagamento de servidores públicos, não se estendendo a contratos bancários com autorização de desconto em conta corrente.

2. É válida a pactuação de empréstimo com desconto automático em conta corrente, desde que haja expressa anuência do contratante e inexistência de vícios na formação do contrato.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08513365220198140301 29805009, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

É juridicamente possível a limitação judicial dos descontos referentes a empréstimos consignados em folha de pagamento ao percentual de até 40% da remuneração líquida, nos termos da Lei nº 14.181/2021, em casos de superendividamento do consumidor.

A margem consignável deve ser calculada com base na remuneração líquida do servidor, deduzidos os descontos obrigatórios .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08031813820258140000 27853260, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Por outro lado, a insurgência do Agravante quanto à obrigação de custear os honorários do administrador judicial carece de amparo na jurisprudência deste próprio Tribunal de Justiça e de Cortes Superiores. O Agravante invoca o art. 104-B, § 3º do CDC para alegar que a nomeação não deve onerar as partes. Contudo, a interpretação da norma aponta em sentido diverso.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA), em julgamento de caso análogo pela 1ª Turma de Direito Público, sob relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, firmou tese clara sobre a matéria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL . HONORÁRIOS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE .

(...)

3. A Lei nº 14 .181/2021 (Lei do Superendividamento) deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica, em consonância com os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (art. 4º, I, do CDC) e a facilitação da defesa de seus direitos (art. 6º, VIII, do CDC).

4 . A vedação de onerosidade contida no art. 104-B, § 3º, do CDC tem como escopo proteger o consumidor já em situação de vulnerabilidade agravada, evitando que o custo do processo se torne um obstáculo ao acesso à justiça e à efetiva renegociação de suas dívidas. A norma visa a desonerar o consumidor, não a instituição financeira que participa da cadeia de fornecimento de crédito.

5 . Em face da hipossuficiência técnica e financeira do consumidor, a atribuição do encargo de adiantar os honorários do administrador à instituição financeira é a medida que melhor se coaduna com o microssistema consumerista. Tal providência materializa o princípio da isonomia e a inversão do ônus da prova (ou, no caso, do ônus financeiro do processo), reequilibrando a relação processual.

6. A atuação do administrador, embora não se confunda com a de um perito judicial em sentido estrito, é fundamental para o justo deslinde do feito, justificando a aplicação analógica da regra de custeio prevista no art . 95 do CPC, que distribui o ônus da prova determinada de ofício. A instituição financeira, que aufere lucros com a atividade creditícia, deve arcar com os ônus processuais necessários à justa resolução dos conflitos dela decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A norma do art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a nomeação de administrador sem ônus para as partes, deve ser interpretada à luz do princípio da vulnerabilidade, visando proteger o consumidor superendividado de encargos processuais que possam obstar seu acesso à justiça .

2. É lícita a atribuição à instituição financeira credora da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do administrador judicial nomeado de ofício em processo de repactuação de dívidas, como forma de garantir a efetividade da proteção legal e reequilibrar a relação processual.”

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08082773420258140000 30764462, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Além disso, a nomeação do administrador não implica trabalho gratuito. O
expert
possui direito ao recebimento de honorários, que possuem natureza alimentar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada quanto à suspensão total da exigibilidade dos créditos, determinando que os descontos fiquem limitados a 35% (trinta por cento) da remuneração líquida, exclusivamente em relação aos empréstimos consignados, após a dedução dos descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 26/06/2026